Tribunal: TJDFT
Processo: 0707065-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – ACORDO PARCIAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO PEDIDO REMANESCENTE – DÍVIDA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais em que a autora narra o lançamento em 26/10/2021 de 3 compras em fatura para pagamento de seu cartão de crédito, por ela não reconhecidas, nos valores de R$ 1.360,02, R$ 1.165,73 e R$ 944,82 e que teriam sido por ela impugnadas junto às requeridas, sem sucesso, não tendo havido o estorno, mas sim sua inscrição no SPC/SERASA, mesmo diante de seu interesse em pagar o restante do valor da fatura (valor incontroverso).
4. No curso da demanda (ID Num. 45777164 - Pág. 1), a autora noticiou a celebração de acordo parcial com a segunda requerida (Banco Cetelem S/A) “para quitação do débito com o cartão, o que foi prontamente aceito e pago”, ocasião em que pleiteou o prosseguimento do feito quanto ao pedido de condenação em indenização por danos morais. Sobreveio sentença de homologação do acordo noticiado, bem como de extinção sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.
5. Assiste parcial razão à autora, ora recorrente. O sistema dos Juizados Especiais dá primazia à solução consensual dos conflitos, de maneira que não há vedação à conciliação das partes em relação a um dos pedidos formulados na exordial.
6. O acordo parcial celebrado com a segunda requerida não isenta a possível responsabilização do primeiro requerido, pois a transação, como noticiado pela autora, contemplou apenas oferta para quitação da dívida do cartão, e houve, ainda, manifestação para o prosseguimento do feito em relação à indenização por danos morais.
7. Isso posto, não é o caso de extinção prematura do feito, mas sim de seu prosseguimento para julgamento de mérito quanto à pretensão de compensação por danos morais.
8. A análise das provas dos autos revela que a autora não faz jus à indenização por danos morais, uma vez que não restou evidenciada a ilicitude da conduta da ré ao negativar o nome da autora junto ao SERASA. As compras impugnadas pela consumidora (R$ 1.360,02, R$ 1.165,73 e R$ 944,82) foram lançadas para pagamento na fatura vencida em 15/11/2021, ID Num. 45773145 - Pág. 9. Contudo, ao que tudo indica, após a reclamação administrativa feita pela autora junto às rés, a segunda requerida lançou na fatura vencível no mês seguinte (em 15/12/2021 – ID Num. 45773145 - Pág. 13) 3 “créditos em confiança” nos exatos valores daquelas operações e, intimada a sobre tal fato se manifestar, por despacho (ID Num. 45773158 - Pág. 1), a autora disse desconhecê-lo, apesar da prova documental cabal.
9. De outro giro, também não há comprovação de que a autora tenha efetuado o pagamento das demais despesas elencadas na fatura vencida em 15/11/2021 e que não eram objeto de reclamação, e portanto, devidas, dando azo à inadimplência de tais valores, e por conseguinte, o exercício do direito de inscrição de seu nome no rol de maus pagadores em decorrência deste fato. E, não prospera a alegação no sentido de que não era possível o pagamento parcial da fatura cobrada, pois é de conhecimento geral que tal possibilidade existe e está acessível ao consumidor em situação de questionamento de algumas compras apenas.
10. A negativação por dívida, registrando valor a maior do que o efetivamente devido, assegura sua correção, mas não enseja suficiente fundamento à reparação por danos não patrimoniais. Nesse sentido, os seguintes precedentes do e. TJDFT: (Acórdão n. 914289, 20140310297564APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL); (Acórdão n.1049732, 20160110785458APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL); Acórdão n.1074098, 20110110070756APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL.). Ademais, a ausência de juntada dos termos em que formulado o acordo noticiado no ID 45777164 entre a autora e um dos requerentes, notadamente, de sua extensão, levam igualmente ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais.
11. Isto posto, é medida de justiça a improcedência do pedido da autora.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.
13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.